Tribunal: STF
Processo: HC 200949
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-07
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, em que figuram como impetrantes Sérgio Salgado Ivahy Badaró e outros, e como pacientes Nemr Semaan Abdul Massih, Maria de Fátima Butara Ferreira Abdul Massih, Simon Nemer Ferreira Abdul Massih e Andrea Ferreira Abdul Massih, apontando-se como autoridade coatora a Procuradoria-Geral da República.



    Em linhas gerais, sustenta-se que os pacientes estariam sofrendo constrangimento ilegal, passível de Habeas Corpus, uma vez que foi negado para os seus advogados o acesso aos autos do "Procedimento de Cooperação Jurídica Internacional n. 1.00.000.012417/2020-11" (conforme despacho proferido em 26/3/2021, subscrito pela Secretária de Cooperação Internacional Adjunta, do Gabinete do Procurador-Geral da República), em alegada violação à Súmula Vinculante 14 e ao art. 7º, XIV, do Estatuto da OAB (Lei 8.906/94). 



    Os fatos foram descritos na inicial: 



    Em 2013, foi instaurada ação judicial no Principado de Mônaco, com objetivo de apurar a prática do crime de lavagem de dinheiro por NEMR SEMAAN ABDUL MASSIH, no período de 2010 a 2013. O procedimento teve início, pois o Departamento de Informação e Controle sobre Circuitos Financeiros de Mônaco detectou movimentações potencialmente suspeitas em duas contas bancárias no HSBC PRIVATE BANK, das quais seriam beneficiários NEMR e sua família – todos pacientes deste habeas corpus. 



    Simultaneamente, as autoridades monegascas tomaram conhecimento pelo veículo mediático “O Diário de Marília”, que havia sido deflagrada, no Brasil, a Operação Yellow, a qual tinha como objetivo investigar atuação fraudulenta do grupo empresarial comandado por NEMR SEMAAN ABDUL MASSIH, no interior de São Paulo. Assim, a triangulação das informações levou à suspeita de que os valores movimentados no HSBC de Mônaco seriam produto de "fraude cometida em prejuízo ao Estado brasileiro" 



    Em 2014, a Justiça de Mônaco solicitou, via carta rogatória, que NEMR SEMAAN ABDUL MASSIH prestasse esclarecimentos sobre os fatos. Entretanto, as declarações prestadas (doc. 1) foram consideradas insuficientes, determinando o juiz monegasco que o Paciente comparecesse ao Principado para ser inquirido pessoalmente (doc. 2). 



    A convocação judicial, enviada por correspondência internacional, apenas, chegou ao endereço correto três dias antes da data designada. Esse fato foi informado ao juiz monegasco, bem como lhe foi solicitado que eventual interrogatório de NEMR SEMAAN ABDUL MASSIH fosse realizado via carta rogatória, no Brasil (doc. 3). 



    O magistrado, novamente, insistiu para que o Paciente se apresentasse à Justiça de Mônaco para a realização de uma primeira audiência de inculpação e, posteriormente para a colheita do interrogatório de fundo, oportunizando que ele indicasse uma data no primeiro trimestre de 2018 (doc. 4). A data, no entanto, não foi apresentada e o Paciente não quis abrir mão se ser ouvido em território nacional. A negativa gerou, então, a expedição de mandado de detenção internacional emitido em 19/09/2018 – fato que só foi de conhecimento dos impetrantes recentemente. 



    Em junho de 2020, houve novo Pedido de Cooperação Internacional. Desta vez, o juiz de Mônaco buscou a) conhecer a evolução de eventuais processos brasileiros nos quais houvesse condenações relativas a infrações que poderiam ter gerado os fluxos financeiros que circularam pelo Principado de Mônaco; b) saber se as investigações da Operação Yellow permitiram estabelecer, eventualmente, uma relação entre as infrações subjacentes e os fluxos financeiros descobertos no Principado; c) recolher as declarações de pessoas que poderiam estar implicadas. O procedimento foi autuado, no Brasil, sob nº 1.00.000.012417/2020-11 (doc. 5), determinando-se que fossem obtidas: [...] 



    Até o presente momento, tem-se conhecimento de que o GAECO de Bauru prestou informações sobre o andamento do processo principal, enviou peças e indicou a existência de procedimentos conexos. MARIA DE FÁTIMA BUTARA FERREIRA ABDUL MASSIH, ANDREA FERREIRA ABDUL MASSIH e SIMON NEMER FERREIRA ABDUL MASSIH foram ouvidos pela Procuradoria da República em São Paulo, via videoconferência, em 18/01/2021 e os autos foram remetidos para a Secretaria de Cooperação Internacional. 



    Os Impetrantes, então, requereram vista dos autos para análise e atualização de cópias, antes que eles fossem remetidos a Mônaco, pedido que, no entanto, restou indeferido pela Procuradoria-Geral da República, sob os fundamentos de que a autoridade estrangeira solicitou sigilo na tramitação do procedimento e de que “não se pode atestar o esgotamento ou a conclusão das diligências investigativas pelas autoridades rogantes ”. 



    Ao final, a defesa requer a concessão da ordem, para que se reconheça aos impetrantes o direito de vista, obtenção de cópias e, se necessário, manifestação quanto aos autos do procedimento de cooperação jurídica internacional PCI nº 1.00.000.012417/2020-11, fixando-se prazo razoável para que os Pacientes possam fazê-lo, antes do definitivo envio às autoridades monegascas. 



    Em 3/3/2022, os autos vieram conclusos com manifestação da Procuradoria-Geral da República. 



    É o relatório. Decido.



    No julgamento do HC 126.366/ES (Primeira Turma, Rel. Min. MARCO AURÉLIO), rememorei uma discussão célebre entre RUI BARBOSA e PEDRO LESSA sobre o alcance do Habeas Corpus; debates intensos que geraram, no Brasil, a nossa doutrina do mandado de segurança. Habeas Corpus – preventivo ou repressivo – comporta a mais ampla interpretação no sentido da tutela da liberdade de locomoção. Qualquer ameaça à liberdade de locomoção deve possibilitar o Habeas Corpus, que sempre deve ter como finalidade precípua e única a tutela da liberdade individual. 



    No presente caso, o impetrante aponta cerceamento de defesa gerado pelo Procurador-Geral da República em razão da negativa de acesso a Procedimento de Cooperação Internacional. Ressalta que necessária se faz a tutela de urgência, impedindo que a Secretaria de Cooperação Internacional remeta os autos do PCI 1.00.000.012417/2020-11 à Justiça Monegasca. 



    Instado a se manifestar, o PGR prestou informações, ao tempo em que requereu a denegação da ordem, cujos trechos se destaca: 



    (a) [...] na data do requerimento administrativo dos impetrantes à Procuradoria-Geral da República, o procedimento e suas respectivas informações encontravam-se no Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Internacional (DRCI) do Ministério da Justiça; e 



    (b) [...] importante ressaltar que, após a realização das diligências solicitadas, o pedido de cooperação, já cumprido, foi encerrado no âmbito do Ministério Público Federal e restituído às autoridades monegascas, por intermédio da autoridade central brasileira, tendo tramitado com cláusula de sigilo expressamente consignada em seu texto, conforme exposto anteriormente. 



    Para além de prejudicada, a insurgência trazida nesta impetração não representa, em rigor, a possibilidade de qualquer ameaça ou coação à liberdade individual, por parte da autoridade apontada como coatora, que possa vir a justificar a concessão da ordem em Habeas Corpus.



    Conforme já decidiu esta SUPREMA CORTE, é inviável o Habeas Corpus se o impetrante deixa de atribuir à autoridade apontada como coatora a prática de ato que caracterize constrangimento ilegal ao direito de locomoção do paciente (HC 72888, Relator(a): CELSO DE MELLO, Primeira Turma, DJ 29/3/1996), como se verifica na espécie. 



    Portanto, à míngua de risco ao direito de liberdade dos pacientes, por ato imputável ao Procurador-Geral da República, é incabível o presente writ. 



    Diante do exposto, com fundamento no artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Retifique-se a autuação para fazer constar os nomes dos pacientes por extenso. 



    Publique-se.



    Brasília, 7 de março de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente